Tribunal: STF
Processo: HC 203306
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Latrocínio. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 664.617, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 664.617, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que:
    “[...] com base na delação do corréu [...], foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente (fls. 365), em abordagem de rotina, o paciente restou detido, encaminhado ao presidio e permanece custodiado em regime fechado. 
    Após a prisão do paciente, foi realizado pedido de contramandado de prisão (fls. 977), desde a sua primeira manifestação nos autos o paciente consigna que o corréu (...) que ‘supostamente’ haveria reconhecido o paciente não foi mais encontrado para referendar o seu reconhecimento fotográfico, confirmar suas declarações, ou mesmo, para maiores esclarecimentos. 
    Em sede de resposta acusação (fls. 803), o paciente reiterou a ocorrência da presente nulidade por violação ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sob o fundamento que o reconhecimento fotográfico do paciente não foi corroborado, se deu em local impróprio e por pessoas não habilitadas para fazer o reconhecimento, ocorrendo flagrante violação ao art. 226 do CPP, sob o fundamento que as declarações do delator não foram por ele referendadas. 
    [...]
    Após o ‘acordo’ realizado entre [...] e a Justiça Brasileira, o membro da facção paulista foi liberto, livre ele desapareceu, intimado inúmeras vezes (por carta precatória), quedou-se inerte, intimado a comparecer em audiência, em duas ocasiões, desrespeitou a ordem judicial e não compareceu, por via oblíqua, ocorreu a inversão na ordem de apresentação dos memoriais, não foi corroborado reconhecimento fotográfico realizado pelo delator ou a sua versão apresentada em solo policial.
    [...]
    A ausência de oportunidade do corréu delatado de exercê-la antes de prolatar-se a sentença gera lesão a direito, conforme determina o art. 563 do CPP. Afinal, aquela poderia alterar o teor da decisão condenatória, potencialidade que também é exigência legal, nos moldes do art. 566, CPP. A inversão da ordem descrita pelo art. 400 do CPP, afronta orientação VINCULANTE firmada por essa Suprema Corte, sendo a nulidade do processo medida apta a restabelecer a regra do devido processo legal e a amplitude do direito de defesa. 
    Todo o ato processual pode levar a promessas e ameaças contidas em uma sentença, o êxito ou fracasso do objetivo dependem das chances disponibilizadas para que a parte exercite o ato processual. Se o ato não foi realizado adequadamente, não é possível aproveitar as chances garantidas pelo devido processo legal, sendo caso de decretação da nulidade do processo para buscar a máxima eficácia dos direitos fundamentais ao contraditório e ampla defesa. Sem falar que é decorrência básica do direito de defesa, ter conhecimento de toda a tese e prova acusatória antes de exercê-la.”
    6. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de assegurar ao paciente a aplicação da regra descrita pelo art. 400 do CPP ao presente caso, assim anular a Ação Penal n. 0007357-70.2017.8.26.0152 (Juízo da Vara Criminal do Foro de Cotia/SP) a partir das alegações finais apresentadas pela defesa, determinando-se que, primeiramente, a defesa escrita seja apresentada pelo corréu delator e, somente após (prazo sucessivo), sejam apresentadas as alegações finais pelo paciente”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou STJ, “[c]omo registrado pelo membro do Parquet, em seu parecer, ‘não se verificou qualquer delação premiada que obrigasse a que as alegações finais do ora paciente (...) fossem apresentadas após às daquele corréu". Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:
    “O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n.º 166.373-PR, por maioria, firmou posicionamento pela preferência cronológica das alegações finais dos réus delatores nas ações penais em que figurem como corréus outros não colaboradores. Entendeu-se que os colaboradores atuam com propósito acusatório, sendo ínsito, portanto, o direito do delatado ao contraditório. Por isso, aquela Corte reconheceu a nulidade dos autos em que houver desconsideração deste ordem, com determinação de prazos simultâneos para a apresentação das manifestações. Nesse sentido: AgRg no RHC 119.520/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020; AgRg no RHC 123.868/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.
     No presente caso, extrai-se o seguinte da sentença condenatória:
    ‘Em que pese a defesa do réu (...) avente nulidade processual pela oitiva dos presentes réus em juízo antes do corréu (...) - cujo processo foi desmembrado ao final do julgamento e que os teria delatado em solo policial -tal não prospera, uma vez que inexistiu, formalmente, qualquer delação premiada com o corréu (...), sendo equivocada a premissa de que os réus interrogados teriam que ser ouvidos em ordem diversa da realizada.’ (e-STJ, fl. 59; destaques no original.) 
     A Corte a quo afastou a nulidade apontada, citando o mesmo trecho do édito condenatório, bem como transcrevendo o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, do qual se extrai o seguinte: 
    ‘Basta uma singela leitura do interrogatório extrajudicial do acusado (...) (fls. 279/283) para ter-se ciência de que inexistiu qualquer delação premiada, que obrigasse a que as alegações finais do apelante (...) fossem apresentadas após às daquele corréu.’ (e-STJ, fl. 91; grifos no original.) 
    Como registrado pelo membro do Parquet, em seu parecer, ‘não se verificou qualquer delação premiada que obrigasse a que as alegações finais do ora paciente (...) fossem apresentadas após às daquele corréu’ (e-STJ, fl. 140; grifos no original).”
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator